Tribunal: STJ
Processo: 2119900-45.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2066811 - SP (2022/0031711-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FPB BANK INC.
ADVOGADOS
: OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - SP173448
TIAGO TAKAO KOHARA - SP314453
LUCA MOELLER GAVINI E OUTRO(S) - SP408017
AGRAVADO
: ANTONIO BRUNO MONTORO - ESPÓLIO
REPR. POR
: GUILHERME RAPHAEL MONTORO JUNIOR - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA E OUTRO(S) -
SP139461
LUCIANA PINTO DE AZEVEDO - SP263763
AMANDA MEGER CAPPELLAZZO - SP439425
INTERES.
: NELSON NOGUEIRA PINHEIRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. EXECUÇÃO. PENHORA. CONCURSO DE CREDORES.
INSTAURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em
fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, que concluiu pela
possibilidade de instauração do condurso de credores e a remessa dos
valores depositados exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
26/08/2025
01/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:12:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 030fedf9-b8a0-42bc-b5e1-22221a61a118

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2066811 - SP (2022/0031711-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FPB BANK INC.
ADVOGADOS
: OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - SP173448
TIAGO TAKAO KOHARA - SP314453
LUCA MOELLER GAVINI E OUTRO(S) - SP408017
AGRAVADO
: ANTONIO BRUNO MONTORO - ESPÓLIO
REPR. POR
: GUILHERME RAPHAEL MONTORO JUNIOR - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA E OUTRO(S) -
SP139461
LUCIANA PINTO DE AZEVEDO - SP263763
AMANDA MEGER CAPPELLAZZO - SP439425
INTERES.
: NELSON NOGUEIRA PINHEIRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. EXECUÇÃO. PENHORA. CONCURSO DE CREDORES.
INSTAURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em
fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, que concluiu pela
possibilidade de instauração do condurso de credores e a remessa dos
valores depositados exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FBP BANK INC. contra a decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inc. III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:
"Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Requisição de
valores depositados em feito diverso, para fins de instauração de concurso
de preferências – Pleito de reforma, deduzido pelo terceiro interessado –
Inadmissibilidade – Medida adequada à hipótese – Suspensão que não
Documento eletrônico VDA49245716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:33
Código de Controle do Documento: da64705b-9425-4a4e-9b9f-861b880b730a

abrange medidas urgentes, tal como se verifica, no caso – Análise quanto à
identidade das penhoras expressamente postergada pelo d. magistrado 'a
quo' – Impossibilidade, nesse passo, de pronunciamento sobre a questão,
pena de supressão de instância – Ausência, ademais, de diferenciação entre
os pedidos de penhora deduzidos nas execuções – Transferência bem
determinada, com vistas à apuração de que trata o art. 909, do CPC –
Decisão mantida – Recurso improvido" (e-STJ fl. 472).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fls. 514/517).
Nas razões do especial (e-STJ fls. 480/496), o recorrente aponta violação
dos artigos 797, § único, 908 e 909 do CPC.
Alega omissão quanto à interpretação dos arts. 797, § único, 908 e 909 do
CPC, segundo os quais a análise da identidade de penhoras sobre o mesmo bem
prescinde à instauração do incidente de credores.
Sustenta que o acórdão recorrido desconsiderou por completo o
procedimento e os requisitos para instauração de incidente de concurso de credores,
ou seja, a existência de identidade entre as penhoras deferidas em favor do recorrente
e recorrido e o juízo absolutamente competente para processamento do incidente.
Apresentada as contrarrazões, o recurso foi inadmitido. Daí o presente
agravo no qual se busca o processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhimento.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Alega a recorrente que o acórdão é omisso quanto à interpretação dos arts.
797, § único, 908 e 909 do CPC, segundo os quais a análise da identidade de
penhoras sobre o mesmo bem prescinde à instauração do incidente de credores, bem
como no que diz respeito ao Juízo competente para o processamento do aludido
concurso.
Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo esclareceu que

"Foram sopesados, na fundamentação do decisum, todos os
aspectos e dispositivos legais relevantes para o deslinde do recurso. Os
fundamentos foram, expressa e claramente, alinhavados no acórdão que,
portanto, não padece de qualquer omissão, sendo certo que a matéria
atinente à incompetência do Juízo de origem para a instauração e
processamento do concurso de credores sequer fora aventada pela recorrente
em suas razões de reforma.
Conveniente ainda observar que a valoração da prova e a
aplicação da lei ao caso concreto são questões pertinentes à livre convicção
do Juízo, sendo certo que os aclaratórios, opostos com fundamento na
adoção de 'premissas equivocadas' estão pautados, exclusivamente, na
insurgência da parte recorrente em face do resultado do julgamento, o que
denota que sua pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente ao
recurso, com vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de adequada
apreciação.
Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível quando
decorrente de correção de erro material manifesto, suprimento de omissão ou
Documento eletrônico VDA49245716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:33
Código de Controle do Documento: da64705b-9425-4a4e-9b9f-861b880b730a

para fins de sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso sub judice,
consoante já esclarecido" (e-STJ fl. 516).

Não há falar, portanto, em existência de omissão ou contradição apenas
pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Documento eletrônico VDA49245716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:33
Código de Controle do Documento: da64705b-9425-4a4e-9b9f-861b880b730a

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Ademais, a Corte de origem manteve a decisão que determinou a
possibilidade de instauração do regular concurso de credores, com base nos seguintes
fundamentos:

"Não observo, pelo teor da r. decisão agravada, inobservância à
regra inserta no art. 314, do CPC, uma vez que, como bem observado pelo d.
magistrado “a quo”, trata-se de medida que visa evitar dano irreparável ao
exequente, haja vista a nítida possibilidade de perecimento do direito em
caso de autorização de levantamento dos valores na execução em trâmite na
30a Vara Cível do Foro Central desta Comarca.
É certo, outrossim, que não há se falar, por ora, em nova
constrição em desrespeito à determinação de suspensão e, segundo se extrai
do feito de origem, a análise quanto à identidade das penhoras restou
postergada, nos seguintes termos:

'No mais, por ocasião da instauração do concurso de
credores será aferida com mais vagar a questão da penhora, ou
seja, se de fato este juízo foi levado a erro no passado quando
liberara a constrição ora impugnada.' (fls. 2634 dos autos de
origem)

Tenho por descabido, nesse passo, o pronunciamento quanto à
questão nesta seara, pena de supressão de instância, inexistindo prejuízo ao
agravante.
É certo, ademais, que dos pedidos de penhora deduzidos em
ambas as execuções não se verifica diferenciação, de modo que agiu bem, o
d. Juízo, ao determinar a transferência dos valores com vistas à apuração de
que trata o art. 909, do Código de Processo Civil, causando, de fato,
estranheza a discrepância entre as respostas apresentadas pela Ducoco
Alimentos S/A em um e noutro feito" (e-STJ fls. 474/475).

Alterar o decidido no acórdão impugnado exige o reexame de fatos e provas,
o que é vedado em recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49245716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:33
Código de Controle do Documento: da64705b-9425-4a4e-9b9f-861b880b730a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.066.811 / SP
Número Registro: 2022/0031711-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10848636720178260100 21199004520208260000 25582020 25592020
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FPB BANK INC.
ADVOGADOS : OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - SP173448
TIAGO TAKAO KOHARA - SP314453
LUCA MOELLER GAVINI E OUTRO(S) - SP408017
AGRAVADO
: ANTONIO BRUNO MONTORO - ESPÓLIO
REPR. POR
: GUILHERME RAPHAEL MONTORO JUNIOR - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA E OUTRO(S) -
SP139461
LUCIANA PINTO DE AZEVEDO - SP263763
AMANDA MEGER CAPPELLAZZO - SP439425
INTERES.
: NELSON NOGUEIRA PINHEIRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
Documento eletrônico VDA50097826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:33:18
Código de Controle do Documento: 27ef5d73-3fac-4f2b-bd10-5d9f11deeb90

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
26/08/2025
01/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:33:18
Código de Controle do Documento: 27ef5d73-3fac-4f2b-bd10-5d9f11deeb90